Tribunal: STF
Processo: HC 222932
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-03
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 773.089/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a (a) 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal) - Autos 0087050-84.2018.8.26.0050; e (b) 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 1 mês de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 157, §2º, II, 2º-A, I, do Código Penal e no art. 12 da Lei 10.826/2003 – Autos 0087046-47.2018.8.26.0050. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto nos Autos 0087050-84.2018.8.26.0050. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TEMA NÃO DEVOLVIDO À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL. ANÁLISE POR ESTA CORTE QUE IMPLICARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As questões suscitadas pela defesa do paciente não foram analisadas pelo Tribunal a origem, de forma que esta Corte fica impedida de apreciar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) os dois crimes de roubo cometidos pelo paciente deveriam ser tidos um como continuidade do primeiro, aumentando-se a pena de apenas um deles de 1/6 a 2/3. Isso porque inevitável não reconhecer que estamos diante da figura do crime continuado; e (b) Não sendo o entendimento de Vossas Excelências pelo reconhecimento do crime continuado, a pena do paciente deve ser redimensionada, pois fora fixada de maneira ilegal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de reconhecido o crime continuado, redimensionar a pena do paciente aumentando-se a pena de apenas um dos crimes de roubo majorado de 1/6 a 2/3. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas, reduzindo a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão do processo nº 0087050-84.2018.8.26.0050 para 6 anos e 8 meses de reclusão, como fixado no processo nº 0087046-47.2018.8.26.0050. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as matérias suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente